Tribunal: CARF
Processo: 10880.961172/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.961172/2015-31
ACÓRDÃO
3302-015.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SARAIVA E SICILIANO S A FALIDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode
ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito pleiteado é inexistente
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961172/2015-31
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Winderley Morais Pereira, Francisca das Chagas Lemos,
Louise Lerina Fialho e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo oriundo de Pedido de Restituição (“PER”), por
meio do qual a Recorrente buscou a restituição de créditos da não cumulatividade da contribuição
para o Programa de Integração Social (“PIS”) referentes ao 4o trimestre de 2007, no valor de R$
34.174,92, indeferido em face do Despacho Decisório.
Por trazer uma síntese da autuação, desde a interposição da Impugnação
Administrativa até o Acordão nos presentes autos, peço vênia para adotar parcialmente o
relatório/voto do Acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal, bem como sua ementa.
1. DESPACHO DECISÓRIO
O Despacho Decisório baseou-se na DACON, que não apresentou lançamento dos
créditos, ou seja, valores foram lançados zerados.

2. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Impugnação a empresa discorreu:
 Não foi encontrado nenhum lançamento em função do não preenchimento
da DACON corretamente;
 Os créditos possuem o devido lastros em diversas rubricas;
 Os valores base foram lançados conforme abaixo:

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961172/2015-31
3

Requereu a restituição de créditos resultantes na venda de livros no mercado
interno, cuja incidência tributária sobre a receita bruta tem alíquota zero, baseado no artigo 17 da
Lei no 11.033/2004
3. ACÓRDÃO DRJ

Em sua Ementa a decisão de piso pontuou

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 12/2007
Acórdão emitido sem ementa, nos termos do art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de
27 de setembro de 2017
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961172/2015-31
4
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente repisa seus argumentos da Impugnação,
citando:
 Como é notoriamente sabido, a Recorrente atua, dentre outros, no varejo
de livros, encontrando-se atualmente entre as maiores empresas do setor
no país.
 Cita a Lei no 11.116/2005, que no seu entender apoiaria seu Direito
Creditório
 Menciona que é importante ressaltar que o embasamento da Turma
Julgadora para desconsiderar todo o crédito pleiteado pela Recorrente se
limitou unicamente a análise da Ficha 16A do Dacon, de forma que todas
as informações constantes no restante dos campos da declaração não
foram sequer mencionadas pelo acórdão recorrido(....)
 A Autoridade Fiscal e a DRJ se apegaram a uma mera formalidade e erro
no preenchimento da DACON, pois o crédito pleiteado é justamente o
crédito vinculado a receita não tributada no mercado interno
 Nesse sentido, como visto acima, a Dacon da Recorrente efetivamente
demonstrou a apuração do PIS e COFINS e que o crédito acumulado é
originário de receitas tributadas à alíquota zero no mercado interno.
 Brada pela aplicação do princípio da verdade material e da formalidade
moderada
 Cita posicionamentos do CARF e sobre a não cumulatividade
 Menciona o entendimento do STJ, Tema 779 (Essencialidade/Relevância)

É o relatório

VOTO
Conselheiro Mário Sergio Martinez Piccini, Relator

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961172/2015-31
5
II – MÉRITO
A empresa atua, dentre outros, no comércio de livros.
O pedido de ressarcimento de créditos do PIS/Pasep e COFINS está fundamentado
no art. 17 da Lei n° 11.033 de 21 de dezembro de 2004, bem como no art. 16 da Lei n° 11.116 de
18 de maio de 2005:
Lei n° 11.033/2004
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Lei n° 11.116/2005
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis n.o 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no
art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.

Os créditos que almeja são referentes a:
 Bens para Revenda;
 Despesas com Energia Elétrica;
 Despesas com Aluguéis de Prédios locados de PJ;
 Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos;
 Encargos de Amortização de Edificações e Benfeitorias;
 Devolução de vendas.

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961172/2015-31
6
A Decisão de Piso apontou:
 A possibilidade de ressarcimento é condicionada às normas supracitadas.
Em especial, tem-se o impeditivo claro de ressarcimento de créditos
ligados às receitas tributadas no mercado interno. Ainda que o negócio
central da contribuinte está aparentemente ligado à tributação com
alíquota zero, essa pode não ser a única classificação apropriada e não foi
a informação apresentada nos DACON (ou especificada em detalhe nos
autos), como na tabela abaixo;
 Embora – tal como menciona a contribuinte na Manifestação de
Inconformidade – as rubricas estejam no DACON, foram declaradas pela
própria contribuinte como ligadas a Receitas Tributadas no Mercado
Interno. Portanto, não há razão para revisão da decisão da autoridade
tributária

Em seu Recurso Voluntário a empresa alega a necessidade de reconstituição da
composição dos créditos e valores que deveriam constar na coluna denominada “Vinculados à
Receita não Tributada no Mercado Interno”.

Percorrendo as informações dos autos aparentemente ocorreu erro no
preenchimento nas Informações da DACON.
Para análise do Direito Creditório deve ser verificado o arcabouço jurídico, disposto
no CTN e demais legislações:
Artigo 170
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961172/2015-31
7
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A Legislação apontada é clara que os créditos devem ser averiguados quanto aos
aspectos de liquidez e certeza do suposto pagamento a maior.
Para isso a Recorrente deveria ter acostado escrituração contábil, embasada em
documentos hábeis e idôneos, conforme claramente expresso no Decreto no 7.574/2011:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei
no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)Parágrafo único. Cabe à
autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com observância
do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Contudo, nada foi apresentado pela Recorrente que pudesse comprovar seu Direito
Creditório.
Não foram acostados planilhas, contratos de locação, comprovantes de
pagamentos, comprovantes de despesas de energia elétrica, encargos, devoluções de vendas.
No item “Bens para Revenda” nada foi especificado que tipo de mercadoria estaria
ali discriminada que merecesse o enquadramento no Artigo 3o da Lei no 10.833/2003.
Dessa forma, embora a Recorrente pugne pela integralidade do crédito informado,
os documentos comprobatórios não foram apresentados em momento algum do ciclo processual,
razão pela qual as glosas devem ser mantidas.
Esse ponto é totalmente corroborado pela jurisprudência do CARF, inclusive no
próprio Acórdão mencionado pela Recorrente, dentre outros:
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU PEDIDO.
VERDADE MATERIAL.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido de
compensação de créditos comprovadamente existentes, deve a verdade material
prevalecer sobre a formal, com fundamento no Art. 170 do Código Tributário
Assunto: Processo Administrativo Fiscal

Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIREITO A CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.829 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.961172/2015-31
8
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a legitimidade de
crédito registrado em sua escrituração fiscal (Acórdão CARF no 3202-002.784, de
30/07/2025)
Não cabe ao Fisco obter provas de que o contribuinte teria direito aos créditos
almejados, como bem pontuado no artigo 373 do Código de Processo Civil, CPC/2015:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Assim, não deve ser reconhecido Direito Creditório diante da ausência total de
comprovação.

III – DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mário Sergio Martinez Piccini

Fl. 232
DF CARF MF
Original